Tribunal: TJBA
Processo: 8002493-50.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002493-50.2023.8.05.0078

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JANISON LUCIANI SOUZA LEANDRO

Advogado(s):DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES ESTADUAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM COM FATOR DIFERENCIADO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO RGPS, DA SÚMULA VINCULANTE 33 E DO TEMA 942 DO STF AOS MILITARES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE MÉRITO INTEGRALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos da ação declaratória de tempo especial cumulada com pedido de conversão em tempo comum nº 8002493-50.2023.8.05.0078, ajuizada policial militar estadual, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (a) reconhecer o período de 02/04/1998 a 13/11/2019 como tempo especial com conversão em comum mediante fator 1.4; (b) reconhecer a possibilidade de aposentadoria especial com base no art. 40, § 4º, da CF/88, art. 57 da Lei nº 8.213/1991, Súmula Vinculante nº 33 e TEMA 942 do STF; (c) reconhecer o direito aos proventos do posto imediato, nos termos do art. 24-F da Lei nº 13.954/2019, desde que preenchidos os requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão do tempo de serviço prestado em condições especiais por policial militar estadual em tempo comum, com aplicação de fator de multiplicação conforme regras do RGPS; (ii) verificar se a Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 do STF são aplicáveis ao regime jurídico dos militares estaduais, autorizando a contagem diferenciada para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O policial militar estadual está sujeito a regime previdenciário próprio, regido pelos arts. 42 e 142 da CF/88, o qual não contempla a aplicação das normas do art. 40, § 4º, da Constituição, que são exclusivas dos servidores civis.

4. O STF possui jurisprudência pacífica no sentido de que a Súmula Vinculante nº 33 não se aplica aos militares, dado seu regime jurídico próprio e a ausência de previsão expressa no art. 42, § 1º, da CF/88.

5. A jurisprudência do STF e de Tribunais Estaduais veda a conversão de tempo especial em comum para policiais militares, por configurar indevida mescla de regimes previdenciários distintos (RGPS e RPPS), o que criaria sistema híbrido não previsto constitucionalmente.

6. O Tema 942 da repercussão geral do STF não se aplica aos servidores militares, limitando-se aos servidores públicos civis e exigindo legislação específica para conversão do tempo especial, conforme art. 40, § 4º-C da CF, incluído pela EC nº 103/2019.

7. A percepção de adicionais de periculosidade ou insalubridade e o risco inerente à função policial não asseguram, por si sós, o direito à aposentadoria especial ou à contagem diferenciada de tempo, nos termos da jurisprudência do STF (ARE 1513624 AgR).

8. A ausência de comprovação técnica e individualizada das condições especiais a que estaria submetido o autor afasta a possibilidade de reconhecimento de tempo especial nos termos do art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/1991.

9. O Mandado de Injunção nº 8030847-33.2020.8.05.0000 não tem eficácia
erga omnes
e seus efeitos vinculam apenas as partes do processo injuncional, não podendo ser utilizado como fundamento normativo para a ampliação de direitos previdenciários não regulamentados por lei estadual.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e provido. Sentença de mérito integralmente reformada, a fim de que sentença de mérito seja integralmente reformada, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos realizados pelo autor na petição inicial, com base no art.487, inciso I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 40, §§ 4º, 4º-C e 9º; 42 e 142; Lei nº 8.213/1991, art. 57, §§ 1º e 3º; Lei nº 13.954/2019, art. 24-F; Lei estadual nº 7.990/2001, art. 176.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.014.286/SP (TEMA 942), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.04.2017; STF, ARE 1513624 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 12.03.2025; STF, Rcl 18758, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 28.10.2014; STF, ARE 1481570 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 24.02.2025; STF, MI 1208 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.03.2013; TJPR, APL nº 0007009-19.2019.8.16.0004, Rel. Des. Renato Lopes de Paiva, j. 26.09.2022; TJSP, APL nº 1022034-65.2015.8.26.0053, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, j. 23.09.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8002493-50.2023.8.05.0078, em que figuram como apelante
o ESTADO DA BAHIA
e como apelado
J
ANISON LUCIANI SOUZA LEANDRO
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237